Tribunal: STF
Processo: AI 746051
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. LEIS ESTADUAIS 200/74 E 4.819/58. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 


1. A matéria relativa ao direito adquirido à complementação de aposentadoria com fundamento nas leis paulistas 200/74 e 4.819/58 teve sua repercussão rejeitada por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE 585.395-RG, da relatoria da E. Ministra Ellen Gracie, Dje de 18/12/09, por se tratar de matéria cuja resolução está adstrita a interpretação de normas infraconstitucionais locais. 




2. Agravo regimental desprovido.